Tribunal: TJPA
Processo: 0000756-32.2009.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000756-32.2009.8.14.0065

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ATIL JOSE DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR ÍNFIMO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu execução fiscal movida contra Atil José de Souza Comerciais Ltda, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual. O ente fazendário sustenta que o valor consolidado da dívida ativa ultrapassa o limite previsto na Lei Estadual nº 8.870/2019 e que não se aplicariam os critérios da Resolução CNJ nº 547/2024, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir é válida mesmo quando o valor da dívida ultrapassa os limites previstos em legislação estadual e normas do CNJ; (ii) estabelecer se a ausência de bens penhoráveis e a inefetividade das diligências judiciais justificam o reconhecimento da ausência de interesse processual para o prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de bens penhoráveis e o esgotamento das tentativas de localização do executado caracterizam situação de inefetividade da execução fiscal, autorizando sua extinção sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir.

O valor ínfimo do crédito é hábil a caracterizar a falta de interesse processual quando não houver perspectiva real de satisfação do débito, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208).

A aplicação do princípio da eficiência administrativa justifica a extinção de execuções fiscais infrutíferas, evitando a movimentação de aparato judiciário sem perspectiva de resultado útil, ainda que o crédito supere os limites de dispensa estabelecidos em normas infralegais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de bens penhoráveis e a ineficácia das diligências judiciais justificam a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, mesmo quando o valor do crédito ultrapassa o limite previsto em normas estaduais.

A aplicação do princípio da eficiência administrativa permite ao Judiciário extinguir execuções fiscais infrutíferas para evitar o desperdício de recursos públicos e a perpetuação de processos sem utilidade.

O entendimento do STF no Tema 1184 da Repercussão Geral legitima a extinção de execuções fiscais de baixo ou nenhum resultado prático, mesmo diante de valores expressivos, desde que esgotados os meios de cobrança judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei Estadual/PA nº 8.870/2019, art. 1º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Tema 1184 da Repercussão Geral, j. 19.12.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ESTADO DO PARÁ – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contra ATIL JOSÉ DE SOUZA, com o objetivo de anular a sentença que extinguiu a execução fiscal, por ausência de interesse processual, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Alega a parte autora que ajuizou a presente execução fiscal visando à cobrança de crédito inscrito em dívida ativa. Em suas palavras, “o valor atualizado do débito consolidado do executado é de R$ 6.786.900,32 (seis milhões setecentos e oitenta e seis mil e novecentos reais e trinta e dois centavos), conforme Consulta de Dívida Ativa em anexo” [Num. 22892621 - Pág. 4].

Sustenta que a decisão que extinguiu a execução não merece prosperar, pois “não se enquadra nas hipóteses de desistência da Ação de Execução Fiscal autorizadas pela Lei Estadual nº 8.870/2019” e que “não preenche os requisitos necessários estabelecidos pela Resolução nº 547 do CNJ para a legítima extinção das execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir” [Num. 22892621 - Pág. 3].

Para reforçar sua alegação, argumenta que a Lei Estadual nº 8.870/2019 autoriza a não propositura ou desistência de ações de execução fiscal apenas quando o valor consolidado do débito for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) UPF-PA, atualmente equivalente a R$ 68.550,00, sendo que no presente caso, o valor é muito superior a esse limite.

Além disso, menciona que o juízo de origem deixou de considerar outras execuções fiscais ajuizadas contra o mesmo executado, o que viola o §2º do art. 1º da Resolução nº 547/2024 do CNJ, que impõe a soma dos valores das execuções apensadas para fins de aferição do interesse de agir [Num. 22892621 - Págs. 4-5].

Sustenta ainda que, ao extinguir a execução, o juízo a quo desconsiderou os parâmetros legais vigentes tanto na legislação estadual quanto na norma do CNJ, especialmente porque “o valor atualizado do débito consolidado do executado [...] claramente ultrapassa o limite previsto na legislação estadual, assegurando o interesse de agir do Estado” [Num. 22892621 - Pág. 4].

Por fim, requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e, quando de seu julgamento, seja totalmente provido, a fim de que seja anulada a decisão recorrida e determinado o prosseguimento da execução fiscal [Num. 22892621 - Pág. 6].

As contrarrazões foram apresentadas no id-22892626 - Pág. 01/04.

O Ministério Público não se manifestou pela ausência de interesse que justificasse sua intervenção.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

.

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos.

Consta dos autos que foram realizadas várias diligências com a finalidade de citação do executado, sem êxito, e houve a citação por edital, como também

nomeação de defensor público, como curador do executado, mas não se verifica a presença do executado no processo ou existência de bens penhoráveis, para prosseguimento em medidas de constrição.

Nestas circunstâncias, em que não há bens penhoráveis indicados pelo credor, forçoso é reconhecer a ausência de interesse que justifique o prosseguimento da execução fiscal.

Nestas circunstâncias, tenho como caracterizada a ausência de interesse processual no prosseguimento da execução, consoante o entendimento proferido no julgamento de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário 1.355.208, Rel. Min. Carmen Lúcia, TEMA 1184,
in verbis
:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos realizar a citação de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.
3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral:
“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

(RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 01-04-2024

PUBLIC 02-04-2024)

Isto porque, esgotaram-se os meios disponíveis para a recuperação do crédito,

e o valor ínfimo da causa corrobora o entendimento que a sentença se
encontra de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, pois há movimentos infrutíferos do processo, sem êxito na recuperação do crédito executado.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

.

Belém, 02/09/2025